Tribunal: TJDFT
Processo: 0741295-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741295-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ ALBERTO FRANCA SOUZA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Embargo de Declaração (ID 56335437) opostos por Luiz Alberto Franca Souza contra acórdão prolatado por unanimidade pela 3a Turma Cível, cuja ementa ora transcrevo: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1). LITIGIOSIDADE EXCESSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. REDUÇÃO/EXONERAÇÃO DA MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÕES AGRAVADAS MANTIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORAÇÃO. 1. Os honorários advocatícios têm por finalidade remunerar o trabalho dos patronos das partes. Muito embora, não conste do rol do art. 85, § 1o, do CPC, a jurisprudência vem admitindo em caráter excepcional a incidência da verba honorária na liquidação de sentença, quando esse incidente processual apresentar elevada carga de litigiosidade, nos termos do art. 85, 2o, do CPC, situação em que não se enquadra o processo de origem. 2. Ocorre litispendência quando ações idênticas tramitam simultaneamente, ou seja, possuem os pedidos coincidentes, a mesma causa de pedir e as mesmas partes. 3. Resta caracterizada a litigância de má-fé quando há o ajuizamento de ações com identidades de partes, causa de pedir e pedidos, ocultando tal circunstância do Juízo por vários meses. 4. A multa imposta por litigância de má-fé não comporta redução, quando guarda relação de proporcionalidade com o elevado nível de reprovabilidade da conduta da parte. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisões agravadas mantidas. O Embargante, nas razões recursais (ID 56335437), alega existência de omissão no acórdão. Para tanto, em síntese, aduz que no julgado embargado não foi examinada sua argumentação de inexistência de litispendência entre as duas causas, levando em conta que a desistência da demanda de n. 5003721-13.2023.8.13.0071 ocorreu em data anterior à citação do Banco do Brasil naqueles autos, situação que afasta sua condenação por litigância de má-fé. O Banco do Brasil o noticiou a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 1.445.162, determinando a suspensão nacional dos processos (ID 57372536). Com efeito, em consulta à movimentação processual no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, notadamente o Tema 1290, o qual versa sobre os critérios de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito (março/1990), verifico a recente decisão que decretou a suspensão nacional dos processos correlatos: Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (DJe de 23/2/2024, Tema 1290). A UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL (Doc. 1349) requerem a suspensão do processamento de todas as demandas judiciais pendentes, individuais ou coletivas, incluindo as liquidações, cumprimentos provisórios de sentença e quaisquer outras ações antecipatórias relacionadas à execução provisória do acórdão ora recorrido, que versem sobre a questão tratada no presente Recurso Extraordinário (Tema 1290), em todo o território nacional, por razões de economia processual, eficiência na solução de litígios, isonomia e segurança jurídica, ante o risco de decisões conflitantes quanto à devida interpretação constitucional a respeito da execução do Plano Collor I. SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA e FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ (Doc. 1351) requerem tutela provisória de urgência, em caráter incidental, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos pelas requerentes, até que sejam supridos os vícios alegados nos declaratórios, para o “reconhecimento de ausência de repercussão geral da matéria posta no recurso extraordinário do Banco do Brasil, o qual deve ser reputado intempestivo, inepto, e carente de matéria constitucional prequestionada” (fl. 8, Doc. 1531). Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa. Publique-se. Nesse quadro, necessariamente deve haver a suspensão do processo, considerando a decisão proferida no Recurso Extraordinário 1.445.162. Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente processo, suspendendo-se até o julgamento da controvérsia pelo STF. Encaminhe-se os autos à Secretaria pra as providências cabíveis. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de abril de 2024 15:34:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador